Tribunal: STF
Processo: RE 101223
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
CAMBIAL. ACORDO COM PARTE DOS AVALISTAS. LIQUIDAÇÃO TOTAL DO DÉBITO.
TENDO HAVIDO, JÁ APÓS INICIADA A AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, ACORDO COM DOIS DOS TRES AVALISTAS PARA LIQUIDAÇÃO,
POR AQUELES, DO TOTAL DA DIVIDA, NÃO PODERIA O CREDOR EXEQUENTE
CONTINUAR A DEMANDA, EM SEU PRÓPRIO NOME, CONTRA O AVALISTA QUE
NÃO SE COMPOS, PARA DELE RECEBER A TOTALIDADE DO DÉBITO, TANTO
MAIS QUE AINDA PROSSEGUIU MESMO QUANDO O DÉBITO FICOU
INTEGRALMENTE LIQUIDADO. O DIREITO AO RECEBIMENTO DA QUOTA QUE
CABERIA AO AVALISTA QUE NÃO SE COMPOS E DOS AVALISTAS QUE SALDARAM
INTEGRALMENTE A DIVIDA, MAS NÃO O BANCO CREDOR QUE A RECEBEU POR
INTEIRO.